Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE DATA DE ASSEMBLEIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA OAB. NÃO VINCULATIVA. PRECEDENTES.
I. Caso em exame: Cuida-se de apelações cíveis tendo por objeto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor do condomínio réu. O condomínio sustenta que houve perda de objeto diante da alteração da data da assembleia e pede a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto aos honorários sucumbenciais, requer sua redução. A parte autora, por sua vez, Requer que seja considerado o valor mínimo 25URH.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da alegação de perda de objeto devido à alteração da data da assembleia geral ordinária e da fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir: A demanda se mostra necessária e útil, tendo em vista que a alteração da data da assembleia geral ordinária foi realizada em razão da decisão concessiva de liminar, ou seja, pelo seu cumprimento. Quanto aos honorários sucumbenciais, a autora foi vencedora na demanda quanto à quase totalidade de seus pedidos, devendo as verbas sucumbenciais serem integralmente pagas pelo réu. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$1.000,00.
IV. Dispositivo e tese: Nego provimento aos apelos, para manter integralmente a sentença. Fixo os honorários recursais em desfavor do réu no valor de R$200,00.
Legislação relevante citada:
Art. 85, § 2o e § 8o do Código de Processo Civil.
Lei 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1.770.345/SC (STJ).